Tribunal: TJES
Processo: 5008708-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SITUAÇÃO DE RISCO DEMONSTRADA. ESPECIAL VALOR DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão do Juízo da
6ª Vara Criminal de Serra/ES
que, nos autos do pedido de medidas protetivas de urgência
manteve as medidas protetivas anteriormente fixadas
em favor da vítima.

2. O agravante sustenta inexistir risco atual que justifique a manutenção das medidas, alega reciprocidade de agressões e uso indevido das medidas pela agravada, e afirma ausência de fundamentação individualizada da decisão judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em
definir se subsiste situação de risco que justifique a manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima
, à luz da Lei nº 11.340/2006 e do Tema Repetitivo nº 1.249 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O
Tema Repetitivo nº 1.249 do STJ
estabelece que as medidas protetivas de urgência têm
natureza de tutela inibitória
, não dependem da existência de processo penal ou cível,
devem perdurar enquanto persistir a situação de risco
e só podem ser revogadas mediante contraditório, com oitiva da vítima e do suposto agressor.

5. A decisão de primeiro grau manteve as medidas com base na
persistência de situação de risco à integridade da ofendida
, em razão do
contexto de animosidade e tensão entre as partes
, confirmado por relatos de perseguições, invasão de domicílio e interferência em serviços da residência da vítima.

6. A
manifestação ministerial
corroborou a existência de conflito contínuo e risco subjetivo à segurança da vítima, recomendando a manutenção das medidas protetivas.

7. A
palavra da vítima
, especialmente em casos de violência doméstica,
possui valor probatório relevante
, conforme o “
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (CNJ, 2021)
”, diante da habitual ausência de testemunhas e da complexidade das dinâmicas de poder e medo que permeiam tais relações.

8. A
Lei nº 11.340/2006, art. 40-A
, impõe aplicação ampla da norma a todas as formas de violência previstas em seu art. 5º, sendo irrelevante a motivação dos atos ou a condição das partes envolvidas.

9. As medidas protetivas
não obstam o exercício do poder familiar ou o convívio paterno-filial
, temas que devem ser tratados perante o juízo competente da Vara de Família, com possibilidade de fixação de regras específicas que evitem novos conflitos.

10. Persistindo a
sensação de temor e insegurança
da vítima e inexistindo prova de cessação do risco, a manutenção das medidas mostra-se
proporcional, necessária e adequada
à prevenção de novas formas de violência.

11. As medidas, todavia,
não possuem caráter permanente
, podendo ser revistas ou revogadas caso demonstrada a desnecessidade futura, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, corroborada por elementos que indiquem persistência de risco, é suficiente para justificar a manutenção de medidas protetivas de urgência em casos de violência doméstica.

2. As medidas protetivas têm natureza de tutela inibitória e permanecem vigentes enquanto não cessada a situação de risco à integridade física ou psicológica da mulher.

3. A revogação das medidas protetivas deve ser precedida de contraditório e oitiva das partes, somente cabendo quando comprovado o esvaziamento da situação de risco.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 2º, 5º, 18, 21, 22 e 40-A.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema Repetitivo nº 1.249;
TJES, RESE nº 0000327-73.2024.8.08.0011, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 20.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008708-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JANDERSON ROQUE DE SOUZA

AGRAVADO: Em segredo de justiça

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SITUAÇÃO DE RISCO DEMONSTRADA. ESPECIAL VALOR DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão do Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES que, nos autos do pedido de medidas protetivas de urgência manteve as medidas protetivas anteriormente fixadas em favor da vítima.

2. O agravante sustenta inexistir risco atual que justifique a manutenção das medidas, alega reciprocidade de agressões e uso indevido das medidas pela agravada, e afirma ausência de fundamentação individualizada da decisão judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se subsiste situação de risco que justifique a manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, à luz da Lei nº 11.340/2006 e do Tema Repetitivo nº 1.249 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Tema Repetitivo nº 1.249 do STJ estabelece que as medidas protetivas de urgência têm natureza de tutela inibitória, não dependem da existência de processo penal ou cível, devem perdurar enquanto persistir a situação de risco e só podem ser revogadas mediante contraditório, com oitiva da vítima e do suposto agressor.

5. A decisão de primeiro grau manteve as medidas com base na
persistência de situação de risco à integridade da ofendida
, em razão do
contexto de animosidade e tensão entre as partes
, confirmado por relatos de perseguições, invasão de domicílio e interferência em serviços da residência da vítima.

6. A
manifestação ministerial
corroborou a existência de conflito contínuo e risco subjetivo à segurança da vítima, recomendando a manutenção das medidas protetivas.

7. A
palavra da vítima
, especialmente em casos de violência doméstica,
possui valor probatório relevante
, conforme o “
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (CNJ, 2021)
”, diante da habitual ausência de testemunhas e da complexidade das dinâmicas de poder e medo que permeiam tais relações.

8. A
Lei nº 11.340/2006, art. 40-A
, impõe aplicação ampla da norma a todas as formas de violência previstas em seu art. 5º, sendo irrelevante a motivação dos atos ou a condição das partes envolvidas.

9. As medidas protetivas
não obstam o exercício do poder familiar ou o convívio paterno-filial
, temas que devem ser tratados perante o juízo competente da Vara de Família, com possibilidade de fixação de regras específicas que evitem novos conflitos.

10. Persistindo a
sensação de temor e insegurança
da vítima e inexistindo prova de cessação do risco, a manutenção das medidas mostra-se
proporcional, necessária e adequada
à prevenção de novas formas de violência.

11. As medidas, todavia,
não possuem caráter permanente
, podendo ser revistas ou revogadas caso demonstrada a desnecessidade futura, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, corroborada por elementos que indiquem persistência de risco, é suficiente para justificar a manutenção de medidas protetivas de urgência em casos de violência doméstica.

2. As medidas protetivas têm natureza de tutela inibitória e permanecem vigentes enquanto não cessada a situação de risco à integridade física ou psicológica da mulher.

3. A revogação das medidas protetivas deve ser precedida de contraditório e oitiva das partes, somente cabendo quando comprovado o esvaziamento da situação de risco.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 2º, 5º, 18, 21, 22 e 40-A.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema Repetitivo nº 1.249;
TJES, RESE nº 0000327-73.2024.8.08.0011, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 20.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
JANDERSON ROQUE DE SOUZA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do pedido de medidas protetivas de urgência requerido por
MARCELA PREISIGKE DA SILVA
, manteve as medidas protetivas anteriormente fixadas em favor da vítima.

Nas razões recursais (id 14026752), o agravante aduz, em síntese, que I) não há risco atual que justifique a manutenção das medidas; II) não houve comprovação concreta de fatos novos que demonstrem a persistência da ameaça; III) o agravante também foi vítima de agressões da agravada, inclusive com registros de boletins de ocorrência e ação penal em curso em desfavor de sua ex-convivente; IV) que as medidas estão sendo usadas indevidamente pela agravada para prejudicar o agravante e afastá-lo do convívio com o filho; e por fim que V) a decisão judicial se limitou a acatar manifestação do Ministério Público sem analisar individualizadamente os fatos e provas apresentadas pela defesa.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, e no mérito, seja conhecido e provido, para que a Decisão agravada seja reformada integralmente.

Despacho (id 14167353), determinando a intimação

do agravante para promover o recolhimento das custas iniciais, sob pena de deserção do recurso.

Custas quitadas (id 14237947).

Informações prestadas pelo Juízo de origem (id 14439085).

Certidão sobre o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões pela agravada (id 15673028).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id 16462707).

É o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
JANDERSON ROQUE DE SOUZA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do pedido de medidas protetivas de urgência requerido por
MARCELA PREISIGKE DA SILVA
, manteve as medidas protetivas anteriormente fixadas em favor da vítima.

Nas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que I) não há risco atual que justifique a manutenção das medidas; II) não houve comprovação concreta de fatos novos que demonstrem a persistência da ameaça; III) o agravante também foi vítima de agressões da agravada, inclusive com registros de boletins de ocorrência e ação penal em curso em desfavor de sua ex-convivente; IV) que as medidas estão sendo usadas indevidamente pela agravada para prejudicar o agravante e afastá-lo do convívio com o filho; e por fim que V) a decisão judicial se limitou a acatar manifestação do Ministério Público sem analisar individualizadamente os fatos e provas apresentadas pela defesa.

Após o indeferimento da liminar, foram prestadas informações pelo Juízo a quo e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando pelo desprovimento do agravo.

Tecidas tais considerações, registro que, após regular instrução do presente recurso, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Explico.

Conforme entendimento firmado pelo c. STJ no julgamento do Recurso Repetitivo, Tema n.º 1.249,
"I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal; II - A duração das MPUs vincula-se à persiste?ncia da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado; III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida; IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006"
.

Na hipótese dos autos, a manutenção das medidas protetivas foi fundamentada pelo Juízo
a quo
na presença de situação de risco envolvendo à integridade da ofendida, bem como no contexto de animosidade e tensão existente entre as partes.

Da mesma maneira, observa-se que a manifestação ministerial, ao opinar pela manutenção das medidas anteriormente deferidas, apontou a persistência de conflito entre as partes, evidenciado por relatos de perseguições, denúncias recíprocas e a existência de demandas judiciais em trâmite, que comprometem a segurança subjetiva da vítima.

Outrossim, em análise ao processo de referência, verifica-se que a ofendida informa sentir temor em relação ao que o agravante possa vir a fazer contra ela, existindo, inclusive, relatos de “invasão” de sua residência e solicitação de desligamento de internet (Oi) e água (Cesan).

Desse modo, entendo que tais situações são suficientes para evidenciar a situação de vulnerabilidade emocional enfrentada pela ora agravada, especialmente diante do quadro de animosidade existente entre as partes, que tem lhe provocado sensação de insegurança.

Nesse aspecto, destaca-se que, em contextos de relações marcadas por histórico de violência e retaliações mútuas, o afastamento entre as partes configura medida cautelar adequada, proporcional e necessária à preservação da integridade da mulher.

Por conseguinte, é cediço que, em casos como o presente, deve-se atribuir especial relevância à declaração da vítima, havendo referência expressa sobre o tema na pg. 85 do “
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021
”, produzido pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria de n.º 27, de 2 de fevereiro de 2021, do CNJ
.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE. ESPECIAL VALOR DA PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que indeferiu pedido de revogação de medidas protetivas de urgência. A vítima relatou sofrer ameaças psicológicas praticadas pelo seu ex-companheiro.
As medidas protetivas consistem no a) afastamento do lar, caso vivam juntos; b) não aproximação da ofendida, fixando o limite mínimo de distância entre esta e o agressor em 50 (cinquenta) metros; e c) proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação (redes sociais, telefone, e-mail, correspondência, etc). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em determinar se as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima devem ser revogadas, à luz dos argumentos apresentados pela defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, configura prova de grande relevância, dado que tais delitos frequentemente ocorrem sem testemunhas diretas. 4. O formulário de avaliação de risco, combinado ao relato firme e consistente da vítima, demonstra a necessidade da manutenção das medidas protetivas para garantir sua segurança e a integridade psicológica. 5. Não se exige prova plena dos fatos para o deferimento ou manutenção de medidas protetivas, sendo suficientes indícios de materialidade e autoria para justificar sua aplicação. 6. A defesa não apresentou elementos probatórios aptos a desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão original ou a demonstrar intenção de prejudicar o recorrente por parte da vítima. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A palavra da vítima, corroborada por elementos indicativos de risco, é suficiente para justificar a manutenção de medidas protetivas de urgência em casos de violência doméstica
. 2. Medidas protetivas permanecem vigentes enquanto não cessada a situação de risco à integridade da vítima. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 18 e 22. (TJES - RESE n.
º
0000327-73.2024.8.08.0011, 2ª Câmara Criminal, Relator: Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo, Data do Julgamento: Data: 20/02/2025).

Ressalto, ainda, que o art. 40-A da Lei n.º 11.340/2006 estabelece que “esta Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida”, sendo suficiente, para a aplicação da Lei Maria da Penha, a verificação da ocorrência de qualquer das formas de violência descritas no art. 5º do referido diploma legal.

Por fim, saliento que as medidas protetivas não impedem o exercício do poder familiar ou a convivência entre pai e filho, questões que devem ser tratadas no juízo competente da Vara de Família, com a possibilidade, inclusive, de estabelecimento de regras específicas para evitar conflitos.

Logo, considerando os fatos narrados pela vítima quanto à manutenção das medidas protetivas ante o temor e insegurança apresentados em relação ao ofensor, ora agravante, entendo que devem ser mantidas as medidas, privilegiando a prevenção de qualquer tipo de violência ou ameaça contra a mulher.

Esse, inclusive, é o sentido conferido pela legislação especial, que assegura a toda mulher “as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social” (art. 2º da Lei nº 11.340/06).

Por outro lado, é certo que as medidas em questão não podem perdurar
ad eternum
, na esteira dos precedentes do Tribunal da Cidadania, podendo serem revogadas futuramente, quando demonstrada sua desnecessidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o agravo de instrumento para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.